Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-55.2017.8.11.0034
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001899-55.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APELO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO
DECISUM
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Dom Aquino
(id. 143803162) contra acórdão proferido na Apelação interposto pelo mesmo Município, a qual foi, por unanimidade, julgada improcedente, nos termos
do voto deste relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

Ocorre que o presente acórdão não reconheceu a denunciação da lide do Governo do Estado de Mato Grosso sendo este Ente Público que definiu ou que irá definir a possibilidade de realocação dessas famílias bem como de dar estrutura física necessária para tal.

Lembramos que área de risco do caso em tela evidencia de forma clara e evidente se tratar de área de preservação permanente pois trata-se as beiras de um rio.

Esta é apenas uma das omissões e contradições que passamos a evidenciar, que com a máxima vênia achamos que houve um equívoco da nobre Relator, vez que o entendimento dos Tribunais Superiores contradizem tal entendimento.

(...)

Requer:

Opõem-se, com acato e face ao retro exposto, o presente Embargos de Declaração, esperando-se deste n. Juízo que os receba e analise para suprir/elidir a contradição apontada, e decretar a PROCEDÊNCIA dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO quanto à Denunciação a Lide do Estado de Mato Grosso.

Requer, ainda, sejam emitidos juízos sobre os prequestionamentos formulados, como pressuposto de aparelhamento de Recurso Especial ou de Recurso Extraordinário.

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 144104670, requerendo o não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração, os quais, por unanimidade, foram desprovidos,
nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO – REMOÇÃO DE FAMÍLIA – ÁREA DE RISCO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – VILA ITUBERABA – MARGENS DO RIO MUTUM – PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – DIREITO AO MEIO AMBIENTE E À MORADIA – DECISÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE ADEQUADA ALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS ENVOLVIDAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é cabível o chamamento do processo/denunciação da lide em relação ao Estado de Mato Grosso, quer pela sua desnecessidade, quer por se tratar de competência comum, quer ainda pela possibilidade de ação regressiva e utilização das vias próprias para requerimento dos recursos financeiros estatais que o Município entende fazer jus.

2. Demolido os imóveis onde moravam as famílias envolvidas, devem ser elas assentadas em outros, a fim de garantir a sua dignidade e acesso à moradia.

3. A responsabilidade do Município, na espécie, não decorre da prática de ato ilícito ou da apropriação do bem a qualquer título, mas de implementação de política social, consistente no direito de moradia constitucionalmente previsto.

4. Apelo desprovido, sentença mantida.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório, omisso e obscuro, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto que considera importante para o deslinde do feito.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão veja-se:

Como se vê, in casu, a denunciação da lide/chamamento ao processo não se mostram necessárias para o julgamento do feito. É notório que a Constituição Federal de 1988 impôs tanto ao Município quanto ao Estado o dever de assegurar o direito à moradia e ainda de proteger o direito ao meio ambiente. Trata-se de competência comum.

A controvérsia dos autos diz respeito a inadequada ocupação exercida pelas famílias em APP (área de preservação permanente) e em potencial risco de dano ambiental, assim como da execução de políticas públicas para o fim de assegurar àquelas famílias ocupantes condições de moradia digna, de forma que é possível ser demandado tão somente o Município, sem nenhuma obrigatoriedade de que seja incluído o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, até mesmo porque, há possibilidade de ação de regresso, se for o caso e ainda o Município possui as vias adequadas para requerer os recursos financeiros estaduais a que entende fazer jus.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

(...)

Dessa forma, não vejo desacerto na sentença impugnada, não merecendo qualquer reparo por este E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão expôs os motivos que ensejaram o desprovimento do Apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022